Tribunal: TJSP
Processo: 2238196-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238196-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALINE
DE PONTES MARIANO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238196-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2238196-26.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 8a Vara Cível Central
Agravante: ALINE DE PONTES MARIANO
Agravado: BANCO BRADESCO S/A (não citado)
MM. Juiz de primeiro grau: Henrique Dada Paiva
Voto no 36.160
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória c.c.
indenizatória. Gratuidade da justiça. Peticionária que se declara sem
recursos para custear as despesas do processo. Assertiva verossímil,
não infirmada pelos elementos dos autos. Benefício da gratuidade
cabível, sem embargo de eventual impugnação da parte adversária.
Decisão reformada.
Deram provimento ao agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de ação declaratória c.c. indenizatória proposta por ALINE
DE PONTES MARIANO, agravante, em face de BANCO BRADESCO S/A,
agravado.
Insurge-se a agravante contra tópico de decisão que
indeferiu requerimento por ela formulado, voltado à concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça. Entendeu o MM. Juiz de primeiro grau que os elementos dos
autos indicam ter a autora condições de suportar as despesas do processo (fl. 50 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238196-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta a
agravante, em substância, que a carteira de trabalho por ela apresentada demonstra
a alegação de que exerceu a função de “auxiliar de loja” em seu último emprego
com registro em carteira, até dezembro de 2019, com remuneração mensal de R$
1.400,00. Alega que, atualmente, também exerce a função de “auxiliar de loja”, mas
sem registro na CPTS, e que está dispensada de declarar bens e rendimentos à
Receita Federal. Diz residir em bairro localizado na periferia da cidade de
Guarulhos, reafirmando falta de condições de suportar os custos do processo.

2. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
3. Deixei de determinar a instauração do contraditório
recursal, pese o que dispõe o art. 1.019, II, do CPC, em atenção ao princípio da
celeridade e sob a consideração de que o resultado do recurso, conquanto lhe dando
provimento, não trará efetivo gravame para o recorrido a quem fica assegurado,
todavia, o direito de eventualmente impugnar o benefício a ser aqui concedido, em
primeiro grau, e, evidentemente, o de recorrer contra o assim decidido.
4. A jurisprudência é hoje tranquila ao autorizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238196-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando haja nos autos elementos
sugestivos de que o favor legal é incabível.
Nesse sentido, veja-se o julgado assim ementado:
"O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto.
Não é injurídico condicionar o juiz a concessão da
gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica
alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em
princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre"
(REsp no 178.244-RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO).
Também a doutrina assim se manifesta, consoante a
lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor
do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras prova e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238196-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ao exposto acrescento que, estivesse o juiz atrelado à
declaração do art. 99, § 3o do CPC, a sorte do benefício ficaria na dependência de
eventual impugnação da parte contrária. E é evidente que o benefício em questão,
representando pesado encargo para os cofres públicos, não pode estar ao exclusivo
arbítrio das partes.
Na situação dos autos, todavia, embora respeitando o
entendimento do digno magistrado de primeiro grau, nada de palpável sugere falta
de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, apresentada para
fundamentar o pedido de concessão do benefício.
Pelo que se vê dos registros assentados na carteira de
trabalho de fls. 23/28, a agravante exercia a função de “auxiliar de loja” em seu
último emprego, tendo sido dispensada em dezembro de 2019, com remuneração
mensal de R$ 1.400,00, ou seja, inferior a um salário mínimo e meio. Verifica-se,
mais, que a agravante exerceu a função de “balconista” ou de “ajudante
embalagem” em empregos anteriores.
Tal elemento atribui foros de credibilidade à assertiva
segundo a qual a agravante está dispensada de declarar bens e rendimentos à
Receita Federal.
Há de se considerar, ainda, o fato de a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238196-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
informar que continua a exercer a função de “auxiliar de loja”, mas sem registro na
CTPS, em vez de simplesmente declarar estar desempregada.
Em face desse contexto, não se justifica o pronto
indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, salvo, é claro, eventual
impugnação fundada da parte contrária.
Posto isso, meu voto dá provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator